Tribunal: STF
Processo: ARE 1377542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL, QUE IMPEDE OCORTE IMEDIATO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DECRETAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA (PANDEMIA DA COVID-19) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL, POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, QUE COMPETIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI APRESENTADO POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (VEREADOR) – FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA DE LEI – CONFIRMAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUENÃO VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, POSTO QUE FUNDADA EM ENTENDIMENTO DA MATÉRIA EXARADO, POR DIVERSAS VEZES, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO ALUDIDO TRIBUNAL SUPERIOR – LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PROCEDER-SE À SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO CONTIDA NA FATURA DE CONSUMO – CONSUMIDORA NÃO JUNTA FATURA DE CONSUMO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA PELACONCESSIONÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO PRESCINDE DE UM MÍNIMO DE PROVA A SER PRODUZIDO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO DIREITO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RELAÇÃO A CONSUMIDOR INADIMPLENTE DECORRE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DEATO ILÍCITO QUE ENSEJE DANO MORAL INDENIZÁVEL – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente